Tribunal: TJSP
Processo: 1039045-11.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Deborah Ciocci
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reparação por danos materiais e morais. Rejeitadas as preliminares de cerceamento de defesa e falta de interesse de agir. Produção de prova oral não será útil para apuração do alegado vicio existente na qualidade da pintura do veículo. Ainda que a inscrição do nome da autora no cadastro de proteção ao crédito tenha sido excluída, é seu direito discutir a respeito da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reparação por danos materiais e morais. Rejeitadas as preliminares de cerceamento de defesa e falta de interesse de agir. Produção de prova oral não será útil para apuração do alegado vicio existente na qualidade da pintura do veículo. Ainda que a inscrição do nome da autora no cadastro de proteção ao crédito tenha sido excluída, é seu direito discutir a respeito da irregularidade da negativação e pleitear a indenização pelos danos morais que alega ter sofrido. Danos morais configurados. Inscrição indevida do nome da consumidora junto ao cadastro do órgão de proteção ao crédito (SERASA). Ré deixou de quitar a parcela do IPVA conforme avençado no contrato de compra e venda e ainda incluiu o nome da autora no cadastro restritivo de crédito por uma dívida adimplida. Montante fixado a título de dano moral em patamar abaixo do razoável, sendo o caso de majoração. Precedentes deste E.Tribunal de Justiça. Reparos de pintura e funilaria que não podem ser enquadrados como vícios ocultos. Danos materiais. Descabidos. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.